Tribunal: TJMT
Processo: 1007637-30.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007637-30.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CESAR FARIAS - CPF: 534.607.230-68 (APELADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE MORA –REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SUMULA 72 DO STJ - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não seja exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, é imprescindível que se comprove o encaminhamento da carta com aviso de recebimento (AR) ao endereço cadastrado no momento da formalização da avença.

A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, de modo que sua ausência provoca a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA
contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
César Farias
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender ausente documento indispensável para o ajuizamento da demanda desta natureza, qual seja a comprovação de mora do devedor.

O Apelante assevera que, inobstante a carta com aviso de recebimento não tenha sido recebida em seu destino, o envio da correspondência registrada foi feito para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes.

Afirma que o posicionamento da corte superior é que o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora do contrato de alienação fiduciária.

Aduz que logrou êxito em comprovar a regular constituição em mora do devedor, visto que procedeu à notificação extrajudicial conforme disciplinado no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Ademais, alega que a ausência da constituição em mora do devedor não causa extinção da ação, mas apenas o indeferimento do pedido liminar.

Assim, busca o provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta suas contrarrazões em Id. 149273806, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA
contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
César Farias
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender ausente documento indispensável para o ajuizamento da demanda desta natureza, qual seja a comprovação do mora do devedor.

Assevera que os documentos que acompanham a petição inicial bastam para comprovar a qualidade de mora do devedor, cujos quais não foram considerados pelo juízo sentenciante no momento da prolação da sentença.

O ponto controvertido cinge-se em verificar se houve a comprovação de mora do devedor, bem como se sua ausência causa a extinção da ação ou apenas o indeferimento do pedido liminar.

Pois bem.

Ressai dos autos que o Apelante propôs a Ação de Busca e Apreensão em desfavor de César Farias, objetivando, em grau liminar, a busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária, diante da constituição de mora do devedor fiduciante.

Para tanto, juntou nos autos a notificação extrajudicial expedida e o histórico da postagem do objeto com a indicação do Código de Rastreio em Id. 149274357.

Por seu turno, o juízo sentenciante, entendendo não ser o suficiente para comprovar a situação de mora do devedor, bem como afirmando que tal comprovação é indispensável para a propositura da ação desta natureza, extinguiu os autos, sem resolução do mérito.

Como é cediço o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 disciplina que
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “
para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária,
é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015). g.n.

Além disso, também é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato e não entregue é suficiente para comprovação da mora nos casos em que há retorno negativo sob a justificativa “mudou-se”, em razão do dever do devedor fiduciante em manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor.

No caso dos autos, verifica-se que o Apelante apresentou nos autos somente um extrato de localização da postagem do suposto AR com datas e horários de suas atualizações, contudo, em consulta ao sitio eletrônico de rastreio dos Correios, o código de rastreabilidade “JU084503384BR” consta como inexistente no banco de dados.

Dessa forma, sem a juntada da via original da carta postada, com os carimbos oficiais do serviço de entregas, não há como comprovar a veracidade da postagem, mormente pelo fato do código de rastreabilidade “JU084503384BR” informado constar como inexistente no sitio eletrônico de rastreio dos Correios.

Com isso, ainda que desnecessária a assinatura de recebimento do devedor no AR, é imprescindível comprovar que este foi enviado ao endereço informado na celebração do contrato, de modo que, no caso dos autos, a mora não pode ser comprovada pelo documento apresentado.

De outro giro, a constituição em mora do devedor é pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência sumulada do STJ, confira-se:

“
Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Com isso, sem a comprovação de mora do devedor resulta em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, o que enseja a extinção do feito, sem a resolução do mérito, como fez o juízo sentenciante.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, de modo que, não preenchido o requisito legal, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.
”
(N.U 1006596-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022) g.n.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022